Tribunal: TJMT
Processo: 1001292-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LAILA MICHELLY PINHEIRO COSTA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão de Contrato de no 1026824-89.2020.8.11.0003, ajuizada em face de PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, indeferiu o pedido liminar com que pretendia rescindir o contrato de compra e venda de um imóvel, bem como, reaver de imediato o reembolso de 90% do valor pago.
Para tanto, aduz a agravante que todos os requisitos da tutela judicial requestada foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque apresentou na petição de ingresso, recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que garantem a imediata devolução das parcelas pagas, além de inibir o credor de manejar qualquer tipo de cobrança ou inserção do nome do comprador em cadastro de devedores.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, apesar da irresignação da parte recorrente e a pretensão de resolver imediatamente o contrato de compra e venda do imóvel adquirido da empresa agravada, nota-se que a questão não reclama medida de urgência, dada a inaptidão de causar prejuízos à parte.
Além disso, nos casos como o ora em exame, torna-se necessário facultar ao demandado, ora recorrido, o exercício do contraditório, sobretudo para avaliar o correto grau de culpa das partes pela rescisão do contrato, em especial, a fim de quantificar o percentual do valor a ser devolvido em favor do comprador, ora recorrente.
Os precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça assentaram entendimento no sentido de que o percentual de devolução do valor pago se dará conforme a culpa do vendedor ou da vontade unilateral do comprador.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020)
Além disso, por se tratar de questão que envolve matéria fática e, portanto, demanda maior dilação probatória, deve ser evitada medida prematura que imponha eventual afastamento sumário das obrigações contratuais recíprocas, objeto da lide.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.